Tribunal: STF
Processo: RE 78956
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
- Imposto sobre serviço, incidente sobre transporte de passageiros, em área inter-municipal. Sua ilegitimidade (art. 21, VII, da Const. Federal e art. 68, I, do Cód. Trib. Nacional). Dissídio jurisprudencial não comprovado (Súm. 291). Recurso extraordinário não conhecido.